Tribunal: TJMT
Processo: 1016380-06.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016380-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DO CARMO - CPF: 709.373.271-23 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
- FURTOS QUALIFICADOS, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO - PENAS UNIFICADAS - INDULTO - INDEFERIMENTO PELO JUIZO SINGULAR - DECRETO QUE FAZ “MENÇÃO A FRAÇÕES ISOLADAS” - PEDIDO DO BENEFÍCIO - UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS PARA CONCESSÃO - REPRIMENDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial nº. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.”
(TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1016380-06.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

MARCELO PEREIRA DO CARMO

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MARCELO PEREIRA DO CARMO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (NU 0004195-33.2012.8.11.0064), que indeferiu pedido de indulto em condenações por roubo majorado [pelo emprego de arma e concurso de pessoas], furto qualificado pelo rompimento de obstáculo [duas vezes] e receptação, relativo à pena unificada de 16 (dezesseis) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 155, § 4º, I, art. 157, § 2º, I e II, art. 180 e art. 155, § 4º, I, todos do CP
– (fls. 26/29).

O agravante sustenta que
“não há limite de pena unificada para a concessão do indulto, tendo em vista que os incisos presentes no artigo 1º do referido Decreto fazem menção às infrações isoladamente”
.

Pede provimento para que seja concedido indulto (fls. 5/13).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (fls. 20/24).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 34/35).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal - Insurgência defensiva contra decisão judicial que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto nº 9.246/2017 - Aventado preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos - Improcedência - Somatório de penas que ultrapassa 8 anos - Requisito objetivo não preenchido - Indeferimento do benefício que se mostrou acertado - Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – fls. 49/52)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
possui as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão

por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas - art. 157, § 2º, I e II do CP - praticado em 9.9.2003, na Comarca de Guiratinga, com trânsito em julgado em 8.7.2007 (
SEEU NU 0004195- 33.2012.8.11.0064 – fls. 15);

- 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelo cometimento de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - art. 155, § 4º, I do CP -, praticado em 20.7.2009, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença transitou em julgado em 20.7.2011
(SEEU NU 0004195- 33.2012.8.11.0064 – fls. 15);

- 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
por receptação - art. 180 do CP - cometida em 21.8.2013, na Comarca de Rondonópolis, transitada em julgado no dia 24.9.2014 (SEEU NU 0004195- 33.2012.8.11.0064 – fls.15).

- 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - art. 155, § 4º, I do CP -, praticado em 20.2.2013, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado 4.12.2018
(SEEU NU 0004195- 33.2012.8.11.0064 – fls. 15);

Em 22.5.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Inicialmente, vislumbra-se dos autos que o recuperando possuía na data de 25 de dezembro de 2017 um total de 04 (quatro) condenações, as quais já haviam transitado em julgado.

Assim, o artigo 12, do Decreto nº 9.246/2017 dispõe que: “Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984.”

Desta feita, tem-se que o recuperando possuía na data do decreto de indulto um total de pena de 16 (dezesseis) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Considerando que o art. §1º, inciso III, dispõe que só pode ser concedido o benefício ao recuperando que a pena privativa de liberdade não ultrapassar 08 (oito) anos, tem-se que o recuperando não preenche o requisito necessário pelo qual a Defesa Técnica pleiteia tal benefício. [...]

Posto isto, INDEFERE-SE o pedido de indulto ora pleiteado.
”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - fls. 26/29)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de indulto por considerar que o agravante não preencheu o requisito legal, visto que sua pena ultrapassa 8 (oito) anos de reclusão.

Dispõe o art. 1º do
Decreto nº 9.246/2017 que o indulto será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

“I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;

II - um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos;

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos;”

Por sua vez, prevê o art. 12 do mesmo ato normativo [Decreto nº 9.246/2017] disciplina que
“as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino”
.

No caso, as penas do agravante totalizam
16 (dezesseis) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Assim sendo, como bem pontuado pela i. PGJ, se a soma das penas ultrapassa 8 (oito) anos de reclusão,
“o apenado não preenche os requisitos para obtenção do indulto”

(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - parecer nº 009484-001/2020 - fls. 49/52).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Segundo consta no art. 1º, II e III, do
Decreto
n.
9.246/2017,
será concedido
indulto
à pessoa que tenha cumprido um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos, e um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anoso nosso). Logo, e
m que pese tenha o reeducando cumprido mais de 2/3 do delito
impeditivo, uma vez unificadas as
penas
do crime impeditivo com as dos crimes comuns, nos termos do art. 12 do mencionado decreto,
não há falar em cumprimento do requisito objetivo, porquanto ultrapassado o quantum exigido no art. 1º do Decreto n. 9.246/2017, já que o total das
penas
a ele impostas supera o limite de 8
anos
.
”
(STJ, AREsp nº 1460844 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 3.8.2020 - grifado).

No mesmo sentido, este e. Tribunal julgou:

“Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial nº. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.”
(TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 9.10.2019)

Nesse quadro, a decisão do Juízo da Execução Penal deve ser preservada.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020